Tribunal: TJSP
Processo: 1014496-80.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Desconto de valores em benefício previdenciário para quitação do empréstimo bancário no 339.874.899. Limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal no 10.820/2003 – Proteção especial à verba remuneratória –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Desconto de valores em benefício previdenciário para quitação do empréstimo bancário no 339.874.899. Limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal no 10.820/2003 – Proteção especial à verba remuneratória – Vedação à abusividade – Interpretação sistemática dos artigos 7o, inciso X da Constituição Federal e 833, inciso IV do Código de Processo Civil – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – 3. Limitação dos descontos que não afastará os efeitos da mora decorrentes do inadimplemento das prestações, tampouco implicará no reescalonamento da dívida – Sentença mantida – Recurso não provido.